Tribunal: TJSP
Processo: 2176800-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada apenas para declarar insubsistente o valor encontrado em conta-poupança da executada - Inconformismo – Descabimento – Hipótese em que a intimação do devedor foi feita por carta com aviso de recebimento, obrigação da executada informar ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada apenas para declarar insubsistente o valor encontrado em conta-poupança da executada - Inconformismo – Descabimento – Hipótese em que a intimação do devedor foi feita por carta com aviso de recebimento, obrigação da executada informar ao juízo seu novo endereço – Agravante, ademais, que não pode alegar desconhecimento, pois manifestou-se nos autos – Constrição mantida, valores encontrados na conta-corrente da executada que não são exclusivos de recebimento de salário - Possibilidade de penhora - Recurso desprovido.